Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, o recorrente deve comprovar o preparo concomitantemente com a interposição do agravo. Referida prova se faz por meio da juntada da guia de recolhimento e correspondente comprovante de pagamento. O documento de ID 22168408 não satisfaz ao pressuposto. Desta forma, antes de prosseguir na análise dos pedidos, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403